Tribunal: TJSP
Processo: 2299522-16.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – IMPETRAÇÃO VISANDO O REFAZIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, BEM COMO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
DESCABIMENTO – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – HIPÓTESE EM QUE AS TESES DEFENSIVAS FORAM

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – IMPETRAÇÃO VISANDO O REFAZIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, BEM COMO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
DESCABIMENTO – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – HIPÓTESE EM QUE AS TESES DEFENSIVAS FORAM EXPRESSAMENTE AFASTADAS EM PRIMEIRO GRAU, POR DECISÃO MOTIVADA (CF, ART. 93, INCISO IX), NÃO SE VISLUMBRANDO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL – EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DE MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS, TIPIFICAÇÃO DO DELITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVEM OCORRER NO CURSO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.